Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700850-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO, WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO DECISÃO AGÊNCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 108541307, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 111308768, autos originários), no cumprimento de sentença movido contra PC E WM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCÓPIO e WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAÚJO, que deferiu a penhora em conta dos executados, via Sisbajud, de forma reiterada, pelo prazo de trinta dias, in verbis: ““Em 25 de agosto de 2020, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), que substituiu o anterior BacenJud, visando imprimir celeridade, expansão e criação de novas ferramentas de auxílio ao Poder Judiciário. Concluída a fase de implantação, adaptação e ajustes, recentemente restou disponibilizada aos usuários a reiteração automática de bloqueios, criando a possibilidade de o Juiz definir um período para a incidência diária do bloqueio, até que a ordem seja integralmente satisfeita. Trata-se de relevante inovação, pois no antigo sistema (BacenJud) o Juiz precisava emitir manualmente novas ordens de penhora eletrônica, até que todo o valor fosse bloqueado. Importante destacar que o novo sistema apenas admite a renovação da ordem de bloqueio pelo prazo de até trinta dias, de modo que não há se falar em "penhora permanente". Contudo, é preciso pontuar que na nova sistemática ainda permanece grande parte do trabalho efetivado com destacamento dos escassos e caros recursos materiais e humanos disponíveis à Justiça, uma vez que a inserção das informações no sistema, a consulta contante às respostas, eventual intimação do devedor e análise das impugnações e pedidos de levantamento continuam sendo feitas individualmente, de modo que tais pedidos devem ser analisados caso a caso, com razoabilidade e devidamente justificados, impondo o seu indeferimento quando as razões apresentadas forem genéricas e diligências anteriores demonstrarem que há grande probabilidade de a diligência ser inútil. Ou seja, a ferramenta é promissora para a efetivação da tutela, mas extremamente dispendiosa à Justiça, o que não afasta a necessidade de justificativa do credor em relação ao período proposto para a diligência. Na espécie, a última tentativa de bloqueio de valores fora tumultuada por fortuito interno da instituição financeira, de modo que reputa-se que a diligência pleiteada pela parte exequente pode ser útil, havendo a probabilidade de alteração da situação econômica do devedor e possibilidade de efetivo bloqueio de valores. Assim, considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO excepcionalmente a penhora eletrônica em contas de titularidade do executado, por intermédio do sistema Sisbajud, de forma reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias, do valor de R$ 41.314,82. Suspenda-se o feito até o dia 14.12.2021, data limite para a reiteração da diligência, devendo o credor requerer a conclusão dos autos para verificação das respostas e promover a adoção das demais diligências, se for o caso. Aguarde-se no arquivo provisório.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte credora em face da decisão constante do ID no 108541307, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que o Juízo deixou de apreciar o requerimento de expedição de ofício à instituição financeira para melhor elucidação da inconsistência na realização da diligência via Sisbajud. A despeito do esforço argumentativo da credora, observa-se que a questão já fora analisada e decidida, conforme decisão anterior de ID no 107104448, a incidir o óbice preclusivo dos arts. 505 e 507 do CPC. No mais, a diligência de reiteração dos bloqueio de valores em contas bancárias da parte executada não restou frutífera, conforme relatório do sistema Sisbajud em anexo. Veja-se que a inconsistência da diligência anterior encontra-se corroborada pelo resultado da pesquisa ora reiterada, que apontou não haver movimentação nas contas bancárias dos devedores, de modo que carece à credora o interesse processual na adoção dilatada da medida excepcional de mitigação do princípio fundamental da inviolabilidade da intimidade e da vida privada do executado (art. 5o, X, da Constituição Federal), sem utilidade à finalidade satisfativa da execução, ausente justo motivo para que se autorize a devassa desmedida da esfera particular dos devedores, como pretendida pelo credor, em flagrante ofensa à dignidade da pessoa humana. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. Retornem os autos ao arquivo provisório (ID no 50582531).” A agravante-credora requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para: “a) Reformar a decisão agravada e fazer cumprir o acórdão no 1285959 dos autos do AI no 0714708- 47.2020.8.07.0000, para que seja dado seguimento à vinda dos extratos bancários dos Agravados nos autos principais e certificado o que de fato for obtido pelo SISBAJUD; subsidiariamente, caso tenha havido algum mal entendido e seja certificado nos autos principais a total ausência de relacionamento bancário então já pesquisado, nos termos da boa-fé processual, pugna pela extinção deste pedido de item ‘a’ sem julgamento do mérito; b) Reformar a decisão agravada, na parte que conferiu a reiteração do SISBAJUD uma única vez, devendo ser concedido o uso da “teimosinha” automaticamente, por período maior e razoável, no nome dos Agravados.” A antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar ao i. Juízo a quo, se já implantada a funcionalidade no Sisbajud, que requisitasse os extratos bancários dos devedores relativos aos últimos três meses, em cumprimento ao acórdão proferido no AI 0714708-47 (id. 32000921). Intimada a se manifestar sobre a manutenção do interesse recursal (id. 33866924), a agravante-credora apresentou a petição de id. 34297499. Segundo orienta a jurisprudência, é admitida a realização de nova pesquisa pelo sistema Sisbajud, para a satisfação da dívida, ante a evidência de que não há outros bens penhoráveis e transcorrido lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da eficiência, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, o art. 835, inc. I, do CPC determina a preferência de penhora de dinheiro, uma vez que confere maior celeridade e eficácia ao procedimento executivo, e o art. 854 do CPC disciplina o bloqueio eletrônico de valores em depósito ou aplicação financeira, nos seguintes termos: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Compulsando os autos originários (no 0028439-95.2013.8.07.0001), verifica-se que, em 24/1/22, o i. Juízo a quo assentou a implementação do sistema e determinou o cumprimento da referida ordem (id. 113433010). Nota-se terem sido efetuadas novas consultas ao sistema Bacenjud em março/2022 (ids. 117485400/117485418, autos originários). Ademais, constata-se que, desde a prolação da r. decisão agravada (em 16/11/21, id. 108541307, autos originários) até as novas pesquisas, transcorreram mais de quatro meses, período suficiente para a prorrogação do lapso temporal para proceder às pesquisas no sistema pretendidas pela agravante-credora, o que também atende ao intuito da agravante-credora com o pedido de uso da “teimosinha” “por período maior e razoável” (id. 31983452, pág. 10) em comparação aos 30 dias mencionados na r. decisão agravada. Diante do contexto acima delineado, não subsiste interesse recursal da agravante-credora, porque não haverá utilidade no provimento jurisdicional almejado, conforme ensina a doutrina de Fredie Didier Jr., in verbis: “10.4.2. O interesse-utilidade. Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante. A providencia jurisdicional reputa-se útil na medida em que, ‘por sua natureza, verdadeiramente se revele – sempre em tese – apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente”. Explica Cândido Dinamarco: “Sem antever no provimento pretendido a capacidade de oferecer essa espécie de vantagem a quem o postula, nega-se a ordem jurídica a emiti-lo e, mais que isso, nega-se a desenvolver aquelas atividades ordinariamente predispostas à sua emissão (processo, procedimento, atividade jurisdicional)’. É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado – fala-se em ‘perda do objeto’ da causa. (...)” (in: em seu Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. Pág. 362) Em conclusão, satisfeitas as pretensões da agravante-credora, não há mais interesse em postular a juntada de extratos bancários via sistema ou prorrogar o período de pesquisas sucessivas. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da credora, ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora